Tribunal: TJSP
Processo: 2142052-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança.
Justiça gratuita. Indeferimento. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de miserabilidade. Indícios, contudo, de que os recorrentes possuem condições de arcar com eventuais despesas do processo.
Recurso desprovido.